Tribunal: STF
Processo: AP 1977
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de SARAH GABRIELLA OLIVEIRA MESQUITA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 139).



    Em 4/4/2025, a Defesa da ré opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, por unanimidade, pelo Plenário desta SUPREMA CORTE (eDoc.147). 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 24/6/2025 (eDoc. 151). 



    Em 2/7/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a SARAH GABRIELLA OLIVEIRA MESQUITA, determinando, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 154).



    A Defensoria Pública da União, atuando na Defesa da ré, requereu “seja assegurado ao condenado a detração da pena considerando o tempo já cumprido em sede cautelar” (eDoc. 152).



    No presente caso, a ré foi presa em flagrante em 9/1/2023, convertida a prisão em preventiva em 19/1/2023 (Pet 10.820/DF. eDoc. 3819, ID: 76647aa5), e em 8/3/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 14640, ID: b591b372).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos apresentados por Sarah Gabriella Oliveira Mesquita” (eDoc. 163).



    É o breve relato. DECIDO.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.



    Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada.



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.163):



    “Sarah Gabriella Oliveira Mesquita pretende, quanto à condenação do art. 288, caput, do Código Penal, a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena com base no art. 42 do Código Penal. Argumenta que o período de cautelares a que esteve submetida deve ser contabilizado como pena cumprida, para fins de detração penal.



    A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. As medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pela condenada, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade. O legislador poderia, decerto, cogitar de aproveitar esse tempo para esse fim, atuando no âmbito da discricionariedade política, que o princípio da separação dos poderes atribui apenas a ele. Não o tendo feito, a pretensão não reúne condições de acolhimento. “



    Na hipótese, verifico que a ré esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 28/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 58 (cinquenta e oito) dias.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e DEFIRO EM PARTE o pedido formulado pela Defesa para HOMOLOGAR, para fins de detração, um total de 58 (cinquenta e oito) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal



    DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente